Tribunal: CARF
Processo: 16561.720133/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720133/2014-94
ACÓRDÃO
1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DECISÃO
JUDICIAL
SUPERVENIENTE
QUE
AFASTA
PREMISSA
DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
Diante de decisão judicial transitada em julgado e superveniente que afasta
premissa sobre a qual se funda a exigência fiscal, deve ser cancelado o
lançamento de ofício.
A decisão judicial que considerou ilegal o art. 2o, § 5o, da IN SRF no 243, de
2002, que estabelecia hipótese de vinculação de interposta pessoa e sobre
o qual se funda o lançamento com base em ajuste de preço de
transferência é prejudicial de mérito que implica o cancelamento da
exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2009, nos
montantes de R$ 2.119.399,10 e R$ 762.983,68, respectivamente, acrescidos de multa de 75%.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de ajuste, mediante adição, de
preço de transferência, relativo a custos e despesas com aquisição de bens no exterior, com base
no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e art. 18 da Lei 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei no 9.959, de 2000. A autoridade fiscal reporta que o sujeito passivo realizou
operações de importação de sua matriz no exterior, com a utilização de interposta pessoa,
Foxconn Brasil Ind. e Com. Ltda, que, não obstante o sujeito passivo ter efetuado ajuste no
montante de R$ 4.306.267,61, a Fiscalização identificou diferenças com aplicação do método
Preço de Revenda menos Lucro (PRL60) no valor de R$ 5.473.089,35, conforme Relatório Fiscal
(fls. 163/187).
3.

Em impugnação (fls. 448/518), o sujeito passivo alegou que a empresa Foxconn
obteve licença concedida pela matriz do sujeito passivo no exterior e que essa empresa é empresa
independente da autuada; que a relação da autuada com a Foxconn não é operação simulada ou
com utilização de interposta pessoa e que a autuação está baseada em suposições sem provas;
que a Foxconn exerce regularmente a industrialização nos termos da legislação e que possui
Processo Produtivo Básico junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e
Inovação; que a norma constante na IN SRF no 243, de 2002, extrapolou os limites da Lei no 9.430,
de 1996; aduziu que não se aplicar as normas de preço de transferência, pois restaria clara a
existência de propósito negocial nas importações efetuadas pela Foxconn; que a Fiscalização
deixou de considerar os demais métodos de apuração ou de oportunizar a autuada a escolha de
outro método, limitando-se a aplicação dos PRL60, requereu a realização de diligência com o
objetivo de confirmar os cálculos e confirmar que o procedimento previsto no art. 18, § 4o, da Lei
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
3
no 9.430, de 1996; defende que o método de ser comparado com base no preço FOB, mas que a
autoridade utilizou o preço CIF; que a aplicação do método PRL60, com base na IN SRF no 243, de
2002, seria ilegal até a edição da Lei no 12.715, de 2012; que houve cerceamento de defesa, visto
que a Fiscalização utilizou informações sobre importações da Foxconn, que só foram colocadas à
disposição da interessada pelo prazo de trinta dias; que não lhe foi dado prazo durante o
procedimento de fiscalização para se manifestar a respeito das informações Foxconn; requer seja
determinada diligência a fim de abrir o prazo e oportunidade para manifestação acerca dos
cálculos realizados.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 533/559), entendeu o julgador de
primeira instância que não houve nulidade; que as operações da empresa Foxconn existem, mas
isso não impede que a mesma atue como empresa interposta nas transações entre empresas
vinculadas como é o presente caso; que na prática ocorreu a venda da EMC Internacional para a
EMC Brasil, pois os produtos adquiridos pela Foxconn já tem o comprador vinculado; que a IN SRF
no 243, de 2002, tem suporte legal, conforme Súmula CARF no 115; sobre a aplicação do método
PRL, ressalvou a autoridade julgadora que a escolha do método mais vantajoso é uma prerrogativa
do contribuinte quando do ajuste de preço transferência de forma espontânea, mas não é uma
obrigação da Fiscalização; que a diligência não é necessária frente ao detalhamento dos cálculos
apresentados e que não são passíveis de comparação pela precariedade das informações; que o
preço das importações deve ser o preço CIF para fins de comparação com o preço parâmetro. A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A sistemática prevista pela IN SRF n° 243, de 2002, não padece de qualquer
ilegalidade. Ela é uma evolução das instruções normativas anteriores e a
metodologia de cálculo leva em conta a participação do valor agregado no custo
total do produto revendido. Ao adotar a proporção do bem importado no custo
total e aplicando a margem de lucro presumida pela legislação para a definição do
preço de revenda, resulta num valor do preço parâmetro compatível com a
finalidade do método PRL 60 e dos preços de transferência.
SÚMULA CARF No 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
4
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. INTERPOSTA PESSOA.
O controle de preços de transferência deve ser feito de conformidade com a lei,
não podendo ser afastado pela utilização de terceira pessoa situada entre o
importador e o exportador vinculados.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Tendo o período em exame transcorrido durante a vigência do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, na redação anterior à MP n o 563, de 3 de abril de 2012, e na
vigência da IN SRF, no 243, de 2002, deve se obedecida esta legislação que
determinava que o valor de frete e seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e
os tributos incidentes na importação devem ser incluídos na apuração dos preços
praticados, assim como dos preços parâmetros, segundo o método PRL.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. APURAÇÃO. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável é uma prerrogativa do contribuinte, mas não
uma imposição à fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRODUÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
As intimações por via postal, telegráfica, por meio eletrônico ou por qualquer
outro meio ou via, serão feitas, com prova de recebimento, no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, não havendo previsão de as intimações serem dirigidas
a procuradores.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
5
Ano-calendário: 2009
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 572/605), a Recorrente informa que impetrou o
Mandado de Segurança no 0001368-09.2010.4.03.6100 cujo objeto era afastar o ato coator em
relação às compras efetuadas no mercado interno da empresa Foxconn e que Tribunal Regional
Federal da 3a Região, ao julgar o recurso de apelação, decidiu que não se aplica a Lei no 9.430, de
1996, no caso de interposta pessoa, não caracterizada como vinculada; que a Procuradoria da
Fazenda Nacional interpôs recurso especial, que não foi admitido; requer que seja observada a
decisão judicial por ocasião da análise do presente recurso; que a EMC Internacional licenciou a
empresa Foxconn, mundialmente reconhecida por industrializar, por conta própria, produtos
eletrônicos licenciados de outras empresas, ou seja, empresa independente em relação a
Recorrente, EMC Brasil, e EMC Internacional, fato que não poderia ser considerada como simulada
as aquisições da Foxconn; que a Recorrente não exerce qualquer controle sobre os preços e
volume de insumos importados pela Foxconn para produção das mercadorias sob licença da EMC
INTERNACIONAL como pretende fazer crer a Autoridade Fiscal; que não há no processo qualquer
elemento probatório que fundamente a alegação de que a Recorrente possa definir os preços
praticados pela Foxconn; que a Foxconn exerce regularmente a industrialização nos termos da
legislação e que possui Processo Produtivo Básico junto ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria, Comércio Exterior e Inovação; que a Foxconn exerce não apenas a atividade de
importação, mas também promove a industrialização de equipamentos para diversas empresas;
que a Foxconn não é interposta pessoa, pois não houve ocultação da pessoa que praticou as
operações; que a IN SRF no 243, de 2002, criou nova hipótese de sujeição de terceiros a regra de
preço de transferência; que inexiste requisitos e provas para aplicação das regras de preço de
transferência; que deve ser aplicado o método mais benéfico ao contribuinte ou oportunizar ao
contribuinte a escolha do método mais vantajoso; que a aplicação do preço parâmetro se deu pelo
preço CIF, quando o correto seria o preço FOB, pois não devem ser incluídos os custos de frete e
seguro, que só poderiam ser computados após a edição da Lei no 12.715, de 2012, que a aplicação
da IN SRF no 243, de 2002, extrapolou a definição contida na Lei no 9.430, de 1996. Ao final requer
o provimento e o cancelamento da exigência.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
6
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em
06.03.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 569). O Recurso
Voluntário juntado aos autos em 20.04.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada (fls. 571).
8.

A Portaria CARF no 8.112, de 2020, suspendeu até 30.04.2020 os prazos
para a prática de atos processuais no âmbito do CARF, dessa forma, o Recurso
Voluntário é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Mérito
9.

A autuação tem como fundamento ajuste de preço de transferência em que
autuada teria realizado operações de importação da sua matriz, EMC International e
outras empresas vinculadas por intermédio de interposta pessoa, Foxconn Brasil,
conforme figura abaixo e que consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 163/188):

10.

A Fiscalização concluiu que as importações de bens realizadas pela
Foxconn de empresas vinculadas à autuada no exterior, EMC Information Systems
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
7
International e EMC Corporation, após passarem pelos controles de Preços de
Transferência, resultaram em valores de ajuste a serem adicionados ao Lucro Real.
11.

O critério de vinculação utilizado pela Fiscalização se deu pelo art. 23 da Lei
no 9.430, de 1996, e art. 2o, § 5o, da IN SRF no 243, de 2002:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa jurídica
domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora
ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua
controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada
no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando
pela menos dez por cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma
pessoa física ou jurídica;
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em
conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação societária
no capital social de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterizem como
controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua
associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação
brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro
grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou
acionista controlador em participação direta ou indireta;
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze de
exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e
venda de bens, serviços ou direitos;
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à
qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente,
distribuidora ou concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou
direitos.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
8
IN SRF no 243, de 2002:
Art. 2o Para os fins desta Instrução Normativa, consideram-se vinculadas à pessoa
jurídica domiciliada no Brasil:
[...]
§ 5o Aplicam-se, também, as normas sobre preço de transferência às operações
efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio de interposta
pessoa não caracterizada como vinculada, que opere com outra, no exterior,
caracterizada como vinculada à empresa brasileira.
[...] (g.n.)
i. Prejudicial de mérito – Decisão judicial – MS no 2010.61.00.001368-2
12.

Nos autos do Mandado de Segurança no 2010.61.00.001368-2 foi proferida
sentença que denegou segurança à Recorrente cujo pedido era para não considerar a
empresa Foxconn como interposta pessoa das empresas vinculadas no exterior.
13.

Diante desse fato e, em especial com base no art. 2o, § 5o, da IN SRF no
243, de 2002, a Fiscalização entendeu que resta configurada a empresa Foxconn como
empresa intermediária entre as negociações de compra e venda de bens praticadas entre
as empresas EMC Internacional (e outras de seu grupo) com a EMC Brasileira.
14.

A exigência fiscal se refere exclusivamente as importações via Foxconn.
15.

Ocorre que, conforme relatado pela Recorrente, houve interposição de
recurso de Apelação Cível no 348.271/SP, onde o Tribunal Regional Federal da 3a Região,
em sessão de 05.05.2016, reformou a sentença de primeira instância. O referido Acórdão
foi materializado com a seguinte ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DUPLA
TRIBUTAÇÃO E EVASÃO. PRL 60. LEGALIDADE. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA IN No
243/2002 QUANTO A PESSOA INTERPOSTA NÃO SE COADUNA COM OS DITAMES
DA LEI No 9.430/1996. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RESERVA LEGAL FORMAL.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.
1. O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e tem por objeto a
proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou
omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público. É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do
artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
9
Público". "Na categoria dos writs constitucionais constitui direito instrumental
sumário à tutela dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso
de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público" (Diomar Ackel Filho, in Writs Constitucionais, Ed
Saraiva, 1988, pág 59).
2. O Preço de Transferência, em síntese, é o valor definido para registrar as
operações de venda ou transferência de bens, serviços ou propriedade intangível
entre partes vinculadas, cujo controle é obtido mediante a comparação com
preços praticados pelo mercado, por partes individuadas, em negócios
semelhantes. Esse processo, do qual o Brasil adotou as regras, deriva das
disposições da Convenção-Modelo Fiscal da OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pretende, dentre outros aspectos,
consolidar a tributação igualitária das operações entre as empresas vinculadas,
impedindo a manipulação de transações a fim de diminuir os encargos fiscais e,
por consequência, preservando as operações similares praticadas pelas empresas
independentes e a concorrência, inibindo a perda de receitas pelo Fisco.
Encontra-se abrigado na Lei no 9.430/1996 e denomina-se Arm's length principle
(Princípio da Neutralidade ou do Preço sem Interferência ou, ainda, Princípio dos
Preços Independentes Comparados). No caso de empresas vinculadas, objetiva
coibir tanto a dupla tributação como a ocorrência de evasão fiscal, determinando-
se uma margem de lucro sobre o valor do preço líquido de revenda da mercadoria
ou insumo importado.
3. A sistemática prevista pela Lei no 9.430/1996, posteriormente modificada pela
Lei no 9.959/2000, e as INs/SRF nos. 32/2001 e 243/2002, busca, em última
análise, corrigir distorção em relação à margem de lucro, a qual, segundo o
ordenamento jurídico modificado, resultaria da aplicação do percentual de 60%
sobre os preços de venda do bem produzido. Com a modificação introduzida,
passou-se a considerar, para a apuração do preço parâmetro, a participação dos
bens, serviços ou direitos importados aplicados na produção, tanto no preço de
venda do produto, quanto no custo total do bem acabado, já com valor agregado
no país, o qual, juntamente com a margem de lucro de 60%, são eliminados na
apuração do preço parâmetro, segundo a metodologia prevista no art. 12, §§ 10,
e 11 e seus incisos, da mencionada IN/SRF no 243/2002, a qual regulamentou a Lei
no 9.430/1996, com a redação veiculada pela Lei no 9.959/2000.
4. O cálculo do preço de transferência, pelo Método de Preço de Revenda menos
Lucro - PRL passou, na vigência da Lei no 9.959/2000, a considerar a margem de
lucro de 60% "sobre o preço de revenda após deduzidos os valores referidos nas
alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens importados
aplicados à produção" (artigo 18, II, "d", 1). A adoção, na técnica legal, do critério
do valor agregado objetivou conferir adequada eficácia ao modelo de controle de
preços de transferência, em cumprimento às obrigações internacionais assumidas
pelo Brasil na Convenção Modelo da OCDE, evitando distorções e,
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
10
particularmente, redução da carga fiscal diante da insuficiência das normas
originariamente contidas na Lei no 9.430/1996 e refletidas na IN/SRF no 32/2001.
5. Com efeito, o cálculo do preço de transferência a partir da margem de lucro
sobre o preço de revenda é eficaz no sentido de atingir a finalidade legal nos
casos de importação para revenda interna, não, porém, no caso de importação de
insumos que não são objeto de revenda direta, mas são incorporados em
processo produtivo de industrialização, resultando em distintos bens, direitos ou
serviços, agregando valor ao produto final, com participações variáveis na
formação do preço de revenda, que devem ser apuradas para que seja alcançado
corretamente o preço de transferência, de que trata a legislação federal.
6. Assim, nesse aspecto, a IN no 243/2002 não violou o artigo 18, II, "d", item 1, da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 9.959/2000, ao tratar, nos §§
10 e 11 do artigo 12, do Método do Preço de Revenda Menos Lucro, para bens,
serviços ou direitos importados aplicados à produção, com exclusão do valor
agregado e da margem de lucro de 60%, para tanto com a apuração da
participação de tais bens, serviços ou direitos no custo e preço de revenda do
produto final industrializado no país. O conceito legal de valor agregado, que
conduz ao conceito normativo de preço parâmetro, leva à necessidade de apurar
a sua formação por decomposição dos respectivos fatores, abrangendo bens,
serviços e direitos importados, sujeitos à análise do valor da respectiva
participação proporcional ou ponderada no preço final do bem. O art. 18, II, da
supracitada legislação prevê que o preço de transferência, no caso de bens e
direitos importados para a aplicação no processo produtivo, calculado pelo
método de preço de revenda menos lucros - PRL - 60, é a média aritmética dos
preços de revenda de bens ou direitos, apurada mediante a exclusão dos
descontos incondicionados, tributos, comissões, corretagens e margem de lucro
de 60%, esta calculada sobre o preço de revenda depois de deduzidos os custos
de produção citados e ainda o valor agregado calculado a partir do valor de
participação proporcional de cada bem, serviço ou direito importado na formação
do preço final, conforme previsto em lei e detalhado na instrução normativa. O
preço de transferência assim apurado é que pode ser deduzido na determinação
do lucro real para efeito de cálculo do IRPJ/CSL. Há que se considerar, assim, a
ponderação ou participação dos bens, serviços ou direitos, importados da
empresa vinculada, no preço final do produto acabado, conforme planilha de
custos de produção, mas sem deixar de considerar os preços livres do mercado,
praticados para produtos idênticos ou similares entre empresas independentes.
7. A aplicação do método de cálculo com base no valor do bem, serviço ou direito
em si, sujeito à livre fixação de preço entre as partes vinculadas, geraria distorção
no valor agregado, majorando indevidamente o custo de produção a ser deduzido
na determinação do lucro real e, portanto, reduzindo ilegalmente a base de
cálculo do IRPJ/CSL. Para dar eficácia ao método de cálculo do preço de revenda
menos lucro, previsto na Lei no 9.430/1996 alterada pela Lei no 9.959/2000, é que
foi editada a IN/SRF no 243/2002, em substituição à IN/SRF 32/2001, não se
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
11
tratando, pois, de ato normativo inovador ou ilegal, mas de explicitação de regras
concretas para a execução do conteúdo normativo abstrato e genérico da lei,
prejudicando, pois, a alegação de violação ao princípio da legalidade.
8. De fato, a Lei no 9.430/1996 não prevê a hipótese de aplicação de preço de
transferência quando o negócio jurídico se dá por meio de interposta pessoa,
não caracterizada como vinculada. Verifica-se, no caso, que a IN/SRF no
243/2002, embora pretenda evitar a evasão de divisas, foi além dos limites
estabelecidos, ao disciplinar tema não definido pela lei sobre a qual se fundou,
ao criar nova hipótese para atingir, por equiparação, sujeito não previsto
expressamente na legislação. Inclusive, resta pacificado o entendimento de que
o objetivo das instruções normativas, que possuem eminentemente caráter
interpretativo, é de esclarecer a legislação e possibilitar sua execução no âmbito
das repartições fiscais.
9. Nesse contexto, em respeito aos princípios da legalidade e da reserva de lei
formal, é necessário se garantir ao contribuinte a correta aplicação dos critérios
estabelecidos na Lei que disciplina o assunto, em especial quanto aos sujeitos e as
regras de cálculo do preço de transferência pelo método PRL, conforme disciplina
o art. 23 da Lei no 9.430/1996, afastadas as inovações trazidas nesse sentido pela
IN no 243/2002. Tal preceito encontra-se no momento inserido na IN/RFB no
1312/2012, art. 2o, §5o.
10. Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que não são
empresas vinculadas a FOXCONN (fls. 50/102) e a EMC (fls. 25/42), considerando
ainda que FOXCONN não opera exclusivamente com a EMC. Quanto ao fato
dessas empresas se enquadrarem no conceito de pessoas interpostas em virtude
da relação entre elas estabelecida (conforme os termos do contrato de fabricação
de fls. 109/146) e entre as pessoas vinculadas (EMC Corporation e Brasil),
conforme restou demonstrado, a inovação trazida pela IN no 243/2002 não se
coaduna com os ditames da Lei no 9.430/1996, não podendo surtir efeitos na
esfera fática, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da reserva legal
formal, devendo, portanto, ser afastada.
11. Recurso de apelação provido em parte. (g.n.)
16.

Concluiu o TRF3 que o disposto no art. 2o, § 5o, da IN SRF no 243, de 2002,
ao considerar interposta pessoa extrapolou os limites da lei, isto é, que não poderia ser
utilizada as operações praticadas pela Foxconn para fins de ajuste de preço de
transferência.
17.

A referida decisão foi objeto de Embargos, que foram rejeitados em sessão
de julgamento de 18.08.2016, conforme a seguinte ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PARTES RELACIONADAS. VÍCIO DE OMISSÃO.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
12
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível, para seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou obscura, contraditória ou omissa. Excepcionalmente, a jurisprudência
admite o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos
nas hipóteses em que ficar configurada a existência de erro material, conforme
disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. Os embargos de declaração não se
prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada e a mera irresignação
com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. Ao se compulsar os autos, constata-se que os argumentos dos embargos de
declaração são praticamente os mesmos constantes nas contrarrazões ao recurso
de apelação (fls. 433/444), ou seja, a tese de que o contrato juntado pela própria
embargada faz prova da vinculação da Foxconn ao grupo econômico ao qual se
atrela a EMC no cenário mundial. Todavia, se constata que não há omissão na
decisão nesse sentido, conforme comprova o seguinte trecho: "Da análise dos
documentos juntados aos autos, constata-se que não são empresas vinculadas a
FOXCONN (fls. 50/102) e a EMC (fls. 25/42), considerando ainda que FOXCONN
não opera exclusivamente com a EMC. Quanto ao fato dessas empresas se
enquadrarem no conceito de pessoas interpostas em virtude da relação entre elas
estabelecida (conforme os termos do contrato de fabricação de fls. 109/146) e
entre as pessoas vinculadas (EMC Corporation e Brasil), conforme restou
demonstrado, a inovação trazida pela IN no 243/2002 não se coaduna com os
ditames da Lei no 9.430/1996, não podendo surtir efeitos na esfera fática, sob
pena de ofensa aos princípios da legalidade e da reserva legal formal, devendo,
portanto, ser afastada".
3. Da mesma forma, se constata que a decisão tratou sobre os conceitos de
"partes relacionadas" e "regime de preço de transferência" e também se reportou
aos preceitos legais contidos na Lei no 9.430/1996 e que não poderia a Instrução
Normativa no 243/2006 inovar na ordem jurídica inserindo como equiparadas à
pessoa vinculada, a figura da terceira pessoa interposta às partes.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a FOXCONN é uma
empresa independente em relação à EMC, pessoa interposta não caracterizada
como vinculada, sendo certo que o contrato revela que se trata de uma relação
exclusivamente comercial e específica para a fabricação de produtos.
5. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a embargante,
uma vez que foi aplicado entendimento diverso. Ademais, ressalte-se, ainda, que
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, o que ocorreu no caso
vertente.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
13
6. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, merecem ser rejeitados os
embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos
meramente impugnativos já oportunamente apreciados.
7- Embargos de declaração rejeitados.
18.

Posteriormente, em Agravo em Recurso Especial no 1.541.138/SP, que
inadmitiu Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, o Superior Tribunal de
Justiça, em sessão de 05.12.2019, ratificou a decisão do TRF3, cujo Acórdão tem o
seguinte teor:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PODER REGULAMENTAR.
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. PRINCÍPIO DA RESERVA
LEGAL. VIOLAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 489 do Código de Processo
Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos: "A matéria em discussão diz respeito à aplicação dos critérios de
Preço de Transferência (transfer pricing) relativo a bens adquiridos no exterior,
por pessoa interposta, nos ditames previstos pela Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 e nas Instruções Normativas editadas pela Receita Federal do Brasil.(...)
Nesse contexto, em respeito aos princípios da legalidade e da reserva de lei
formal, é necessário se garantir ao contribuinte a correta aplicação dos critérios
estabelecidos na Lei que disciplina o assunto, em especial quanto aos sujeitos e as
regras de cálculo do preço de transferência pelo método PRL, conforme disciplina
o art. 23 da Lei n° 9.430/1996, afastadas as inovações trazidas nesse sentido pela
IN n° 243/2002. Tal preceito encontra-se no momento inserido na IN/RFB n°
1312/2012, art. 2°, §5°. Segundo os autos, o apelante se dedica, dentre outras
atividades, a importação, exportação e comercialização de produtos de tecnologia
da informação e é controlado por duas sociedades estrangeiras pertencentes ao
mesmo grupo econômico: EMC (Benelux) B.V. SARL e EMC Corporation, que
licenciaram a FOXCONN CMMSG Ind. de Eletrônicos Ltda. para industrializar seus
produtos no Brasil. Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se
que não são empresas vinculadas a FOXCONN (fls.50/102) e a EMC (fls. 25/42),
considerando ainda que FOXCONN não opera exclusivamente com a EMC. Quanto
ao fato dessas empresas se enquadrarem no conceito de pessoas interpostas em
virtude da relação entre elas estabelecida (conforme os termos do contrato de
fabricação de fls. 109/146) e entre as pessoas vinculadas (EMC Corporation e
Brasil), conforme restou demonstrado, a inovação trazida pela IN n° 243/2002 não
se coaduna com os ditames da Lei n° 9.430/1996, não podendo surtir efeitos na
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
14
esfera fática, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da reserva legal
formal, devendo, portanto, ser afastada".
3. Para rever o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as
peculiaridades do caso e verificar se a atividade desempenhada pela sociedade
recorrida se enquadra nas hipóteses legais do art. 23 da Lei 9.430/1996, como
sustentado neste apelo excepcional, é, de fato, necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial
por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
4. Outrossim, depreende-se que a discussão em análise diz respeito à
possibilidade de ato infralegal, no caso a Instrução Normativa 243/2008,
extrapolar o conteúdo de lei em função da qual foi editado.
5. Ocorre que a questão da extrapolação do poder regulamentar bem como a
análise de violação dos princípios da hierarquia das normas e da reserva legal não
são possíveis na via especial, porquanto se trata de matéria reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente
com relação à preliminar de violação do art. 489 do CPC/2015, e, nessa parte, não
provido.
19.

A referida decisão transitou em julgado em 06.05.2020, conforme consulta
no site do STJ 1:

1 https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/ - consulta efetuada em 29.07.2022, 14h27min
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.695 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720133/2014-94
15
20.

O resultado final da ação judicial foi o de que para fins de aplicação da regra
de preços de transferências não pode ser aplicada a regra prevista exclusivamente no art.
2o, § 5o, da In SRF no 243, de 2002, que estendeu o conceito de vinculada a interpostas
pessoas situadas no país.
21.

Veja-se que a interposição do Mandado Segurança anterior à instauração do
procedimento de fiscalização não se enquadra na hipótese do art. 63 da Lei no 9.430, de
1996, que trata de constituição de lançamento para prevenir a decadência, e tão pouco, à
época da apresentação da impugnação, em 21.01.2015, havia qualquer notícia sobre
interposição de apelação, implicaria renúncia da esfera administrativa.
22.

Ocorre que o Acórdão proferido pelo TRF 3a Região em 05.05.2016, que
transitou em julgado em 06.05.2020, após denegação do Agravo em Recurso Especial no
1.541.138/SP, fato que resultou na baixa definitiva do processo original junto à 14a Vara
da Justiça Federal em São Paulo em 05.07.2021, conforme consulta ao site da Justiça
Federal da Seção Judiciária de São Paulo2.
23.

Dessa forma, prevalecendo a questão prejudicial à constituição ao
lançamento de ofício, definitivamente decidida pelo Poder Judiciário, que fulmina o mérito
sobre o qual se funda a exigência tributária, deve ser cancelado o lançamento.
Dispositivo
24.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

2 https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais?numeroProcesso=2010.61.00.001368-2, consulta em 29.07.2022, às 15h00.
Fl. 772
DF CARF MF
Original